Tribunal: TJPA
Processo: 0043468-42.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043468-42.2008.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JURACI DIAS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 09/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
interpôs
APELAÇÃO
(ID 953090) contra sentença (ID 953089) mediante a qual o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas em epígrafe, ajuizada por
JURACI DIAS GONCALVES
, nos seguintes termos:

(...) Assim sendo, respaldado no que preceitua o art. 399, I, do CPC, admito como verdadeiros os fatos articulados pela Requerente, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Exibição de Documento intentada em relação aos extratos de contas-poupança entre os períodos de janeiro de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991, e por via de conseqüência, condeno também o requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente às custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor da causa (...)

Em suas razões recursais, alega o banco apelante, em síntese, a nulidade da sentença por não apreciar a preliminar de carência do direito de ação (art. 489, §1º do CPC). No mérito, aduz a imputação de prova negativa/impossível, violando o direito constitucional de ampla defesa, pois não possui registro das contas indicadas pelo apelado por não ter o dever de guarda superior a 05 (cinco) anos, conforme previsão normativa, afirmando que possui registros somente a partir de 1999, ano o qual passou a ser informatizado.

Sustenta que na ação de exibição de documentos não cabe aplicação de multa cominatória (Súmula 372 do STJ). Argumenta que o prazo de armazenamento não é o mesmo da prescrição, pois se assim o fosse, apenas ratificaria a tese do prazo de 05 (cinco) anos, porquanto sendo a atualização de saldo de poupança equivalente à correção monetária e juros, incide a prescrição do art. 178 do CC/1916, qual seja, a de 05 (cinco) anos.

Requer, por fim, o conhecimento do recurso com a consequente atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou o provimento do recurso para reformar a sentença e desobrigar o banco a apresentar a documentação exigida pelo autor.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 953091) postulando pela manutenção da sentença recorrida
, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em decisão de admissibilidade recursal (ID 967095), foi procedido o recebimento do recurso no duplo efeito legal (CPC/15, art. 1.012,
caput
).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

Trata-se, na origem, de ação cautelar de produção antecipada de provas ajuizada com fundamento no art. 844 do CPC/1973, com vistas a obter extratos bancários com a movimentação da Conta Poupança 00.025782-06 e da Conta Poupança 13.195710-04, afirmando possuir valores depositados nos períodos de junho de 1987, janeiro de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991.

O juízo de primeiro grau recebeu a ação cautelar sob o rito pertinente às ações cautelares de exibição de documentos (artigos 845 e 357 do CPC/73), julgando parcialmente procedentes os pedidos referente aos períodos de janeiro de 1989, março de 1990 e fevereiro de 1991, declarando a prescrição em relação aos extratos de junho de 1987 a dezembro de 1988.

2. Preliminares

2.1.

Da carência ao direito de ação

O recorrente arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de manifestação quanto à preliminar de carência do direito de ação, tendo em vista que a parte apelada apresentou os documentos do período reclamado, caracterizando a ausência do interesse de agir.

Como efeito, a resolução do mérito depende da concorrência das condições da ação, dentre elas compreendido o interesse de agir, conforme preceitua o art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. Composto esse, por sua vez, pelo binômio necessidade e adequação, faz-se premente a presença, também, durante toda a tramitação processual, de todos esses requisitos para não restar prejudicado o exame de mérito.

Por suas peculiaridades, a demanda cautelar de exibição de documentos, que não se confunde em objeto com a principal da qual é preparatória, tem como pressuposto a existência de contencioso fático entre as partes acerca do direito em conhecer informações de interesse comum, o que via de regra se evidencia com a recusa, expressa ou tácita, do detentor em disponibilizar o documento quando solicitado.

Assim, acerca do interesse em agir em ação cautelar de exibição de documento e da necessidade do pedido administrativo, o STJ alterou o posicionamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.349.453-MS, passando a exigir a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço, como requisitos para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido (STJ, 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 10 de dezembro de 2014).

As
sim, na esteira desse entendimento, entendo necessário o prévio requerimento administrativo como requisito para configurar o interesse de agir em demandas exibitórias de documentos.

Realizadas tais considerações, destaco, portanto, que o reconhecimento do interesse de agir na ação cautelar de exibição de documentos bancários deve observar as seguintes condições, as quais deverão ser comprovadas pela parte a quem incumbe o ônus probatório: (a) a demonstração de existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira não atendido em prazo razoável; (c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso dos autos, à rigor, caberia à parte autora produzir prova quanto ao requerimento administrativo
[1]
, porquanto configura ônus do autor a prova do fato constitutivo do seu direito, não tendo formulado pedido para a inversão do ônus probatório.

Assim, como não houve comprovação do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, ônus que pertencia à parte autora, resta ausente, portanto, um dos requisitos para a caracterização do interesse de agir.

Portanto, diante da ausência de um dos requisitos especificados na tese definida no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.349.453-MS, resta caracterizada a falta de interesse de agir, impondo a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

Nesse sentido há jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NOS AUTOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(5332439, 5332439, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-09)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL ? APELAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ? FALTA DE INTERESSE DE AGIR ? AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ? REFORMA DA SENTENÇA ? INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ?
DECISÃO UNÂNIME. (2019.01017454-44, 202.083, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-29)

3
. Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada
para extinguir o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ausência de interesse de agir por parte da autora e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) sob o valor da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 17/05/2022